Tribunal: TJMT
Processo: 1000579-12.2020.8.11.0045
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IRISLENE PEREIRA DE SOUSA - CPF: 013.704.321-00 (RECORRENTE), ELIZIANE KOCH - CPF: 731.219.910-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA. MANUTENÇÃO DAS NEGATIVAÇÕES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. ALEGAÇÃO DE DÉBITO DIVERSOS NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO NO VALOR DE R$ 3.000,00 DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em razão das inscrições que pesam sob o nome da autora (13), realizadas pela recorrida. Aduz que, fora realizado acordo extrajudicial para pagamento de R$ 2.070,00 (dois mil e setenta reais), em uma parcela na data de 20/01/2020, e o remanescente de R$ 2.070,00 (dois mil e setenta reais) em 3 parcelas, e que após o pagamento da entrada, as negativações seriam retiradas.

2.

Observa-se em contestação que, a Recorrida afirma que os débitos que permanecem não se referem ao parcelamento da dívida, e sim, outros débitos que estavam pendentes de pagamento a época. Contudo, verifica-se que as inscrições se referem a débitos do ano de 2018 e 2019, e no extrato, consta débitos do ano de 2020, portanto, impossível a inscrição de débito que ainda não existia.

3.

Diante do inadimplemento assiste ao credor o direito de efetuar a inscrição do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, estando no exercício regular de direito.

4.

Entretanto, efetuado acordo para parcelamento da dívida em 04 (quatro) vezes, é dever do fornecedor de produtos e serviços efetuar a baixa da negativação após o pagamento da primeira parcela, sem o que se caracteriza o ato ilícito indenizável.

5.

A manutenção do nome do consumidor, mesmo após o pagamento, por prazo superior a 05 dias úteis, é causa que enseja o recebimento de indenização por danos morais, se tratando de dano “in re ipsa”,

6.

A fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

8.

Nas indenizações por danos morais, tratando-se de relação jurídica contratual, o valor deve ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405.

9.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória, ante as inscrições que pesam sob o nome da autora (13), realizadas pela recorrida. Aduz que, fora realizado acordo extrajudicial para pagamento de R$ 2.070,00 (dois mil e setenta reais), em uma parcela na data de 20/01/2020, e o remanescente de R$ 2.070,00 (dois mil e setenta reais) em 3 parcelas, e que após o pagamento do valor da entrada, as negativações seriam retiradas, o que não fora feito.

Contestado o feito, foi proferida
sentença de IMPROCEDÊNCIA.

A parte autora, interpôs Recurso Inominado requerendo a reforma da sentença, e o julgamento procedente dos pedidos formulados na inicial.

Em sede de contrarrazões, a parte reclamada, requer a improcedência do recurso e, manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020